Tribunal: CARF
Processo: 11080.100203/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.100203/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.950 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
TEREZINHA PATRICIO MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 23/04/2007, por meio da qual
exige-se da ora recorrente o valor de R$ 5.672,53 (cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e
cinquenta e três centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2005, ano-calendário 2004,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 33.563,67, recebidos da fonte pagadora Instituto de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul.
Devidamente notificado do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando, que recebe rendimentos a título de pensão do IPERGS, na condição de representante
do neto Mauro da Silva Motta Neto, seu dependente mantido sob guarda judicial. A seu juízo, a
pensão do neto deve ser considerada isenta do recolhimento do Imposto de Renda. A pensão se
destina a subsistência do neto e também para arcar com a medicação necessária à sua própria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.100203/2007-53
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100203/2007-53

sobrevivência, em vista da moléstia grave que lhe acomete. Acrescenta que por ser portadora de
moléstia grave, a pensão do neto também é passível de isenção, pois este vive sob sua guarda.
Discorreu sobre a isenção do IRPF sobre o rendimento de pessoa física portadora de doença
grave. Discordou dos juros lançados com base na taxa SELIC, por suposta ofensa a Constituição
Federal, assim como da multa a qual, a seu juízo, possui caráter confiscatório.
Concluiu requerendo:

a) Isenção do IRPF sobre as pensões pagas pelo IPERGS e, no tocante a
obrigatoriedade de laudo médico para comprovar a real situação da
doença grave, não obrigatoriamente a vincula, do médico ao Ministério
da Fazenda;
b) Isenção do IRPF sobre a pensão a qual é representante junto ao
IPERGS, sendo seu neto dependente direto, conforme termo de guarda,
eis que arca com todas as suas despesas, conforme demonstrado;
c) Declaração de inexistência de omissão de rendimentos;
d) Restituição de todos os valores atinentes ao IRPF recolhidos
indevidamente ao Erário nos últimos cinco anos;
e) Inaplicabilidade da taxa SELIC como juros de mora ou que seja
observada a taxa máxima de 1% ao mês;
f) Inaplicabilidade da multa de ofício em face ao seu caráter
confiscatório.

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Porto Alegre-RS, proferiu o acórdão no 10-
27.491, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte entendimento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO PERCEBIDA POR
DEPENDENTE. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção do Imposto de Renda prevista para a pessoa física portadora
de moléstia grave, não alcança os rendimentos recebidos a título de
pensão por dependente mantido sob guarda judicial.
MULTA
DE
OFÍCIO.
JUROS
À
TAXA
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTANCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas a observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade,
restringindo-se a instância administrativa ao exame da validade jurídica
dos atos praticados pelos agentes do fisco.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100203/2007-53

Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
Inconformado com o v. acórdão no 10-27.491 - 8a Turma da DRJ/POA, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
apenas requerendo a juntada ao processo em epígrafe, de cópia integral do processo
administrativo n°. 061050-24.42/09-9, do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do
Sul (IPERGS), no qual pleiteou e obteve o reconhecimento de isenção do imposto de renda,
retroativo a 1996, em decorrência de ser portadora de moléstia que lhe asseguraria a isenção.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100203/2007-53

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR) acostada à fl. 100
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
22/11/2010 (segunda feira) data em que se considera para os fins legais dada ciência ao
contribuinte.
Do carimbo da DRF/Porto Alegre postado no Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte (fl. 101) tem-se que o mesmo foi entregue em 12/01/2011 (quarta feira).
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a
interposição do recurso deu-se após o encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é intempestivo e, por essa razão, não deve ser
conhecido.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso ante sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital